Tribunal: TJDFT
Processo: 0742615-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0742615-89.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: FILIPE LOVATO BATICH, TATIANA MARAO MIZIARA LOPES SIQUEIRA, RHASMYE EL RAFIH PACIENTE: ROZANA BARACAT AJUB AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O impetrante Dr. Filipe Lovato Batich, em petição de ID 52505853, requereu o adiamento do julgamento por 2 (duas) sessões, haja vista que reside em outro Estado da Federação (São Paulo), possui viagem marcada para o exterior na próxima semana (conforme comprovante em anexo) e pretende sustentar oralmente. Trata-se de “habeas corpus” que visa o trancamento de inquérito policial, cuja paciente não está presa e os advogados por ela constituídos residem em outra unidade da federação. 2. Defiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento requerido pelo advogado Dr. Filipe Lovato Batich, OAB/SP 235390, incluindo-se o processo em pauta presencial na primeira sessão seguinte ao retorno da viagem do advogado (ID 52505855), facultando-lhe o direito de realizar a sustentação oral por vídeo conferência. Int. Brasília, 18 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.